Tribunal: TJMT
Processo: 1008881-25.2023.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM USADO VÁLIDA. COBRANÇA ILEGAL DE SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, para reduzir os juros remuneratórios pactuados à taxa de 3,18% a.m., com capitalização contratual mantida, e reconhecer a legalidade das tarifas de cadastro e avaliação de bem, além da validade do seguro prestamista. A autora buscava a declaração de nulidade do contrato por abusividade de cláusulas, com repetição em dobro de valores pagos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada excede a média de mercado e, portanto, é abusiva; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros prevista no contrato; (iii) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista; e (iv) definir se é cabível a repetição dos valores pagos a título de seguro de forma simples ou em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (4,25% a.m./64,87% a.a.) ultrapassa o limite de uma vez e meia a média de mercado para o período (2,21% a.m.), conforme parâmetros do Banco Central, caracterizando abusividade nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).
A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS e da MP 2.170-36/2001, bem como do art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/2004.
A tarifa de avaliação de bem usado é válida quando destinada à verificação do valor do veículo dado em garantia, conforme entendimento firmado no REsp 1.578.553/RS (Tema 958/STJ), desde que efetivamente prestado o serviço, o que se verifica no caso concreto.
A contratação do seguro prestamista foi imposta sem possibilidade de escolha pelo consumidor, configurando prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972/STJ (REsp 1.639.259/SP), sendo devida a devolução simples dos valores pagos, com correção monetária e juros legais.
A repetição em dobro de valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé da instituição financeira, o que não se verificou no caso, sendo correta a devolução na forma simples, conforme precedentes do STJ (REsp 1.380.635/RS).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A taxa de juros remuneratórios pactuada é considerada abusiva quando excede em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo Banco Central.
A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após 31/03/2000.
A tarifa de avaliação do bem é lícita quando relacionada à verificação de veículo usado oferecido em garantia, desde que comprovada sua prestação.
É nula a cobrança de seguro prestamista imposta ao consumidor sem possibilidade de escolha, devendo os valores pagos ser restituídos de forma simples, com atualização monetária e juros legais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e IV, 39, I e 51, §1o; CC, art. 406; CPC, art. 98, §3o; MP 2.170-36/2001; Lei 10.931/2004, art. 28, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.09.2008; STJ, REsp 1.578.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 (Tema 972); STJ, AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.02.2019; STJ, REsp 1.380.635/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 07.06.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008881-25.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACIARA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 051.957.763-93 (APELADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS.
EXORBITÂNCIA CONFIGURADA.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM USADO VÁLIDA. COBRANÇA ILEGAL DE SEGURO PRESTAMISTA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, para reduzir os juros remuneratórios pactuados à taxa de 3,18% a.m., com capitalização contratual mantida, e reconhecer a legalidade das tarifas de cadastro e avaliação de bem, além da validade do seguro prestamista. A autora buscava a declaração de nulidade do contrato por abusividade de cláusulas, com repetição em dobro de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada excede a média de mercado e, portanto, é abusiva; (
ii
) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros prevista no contrato; (
iii
) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista; e (
iv
) definir se é cabível a repetição dos valores pagos a título de seguro de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (4,25% a.m./64,87% a.a.) ultrapassa o limite de uma vez e meia a média de mercado para o período (2,21% a.m.), conforme parâmetros do Banco Central, caracterizando abusividade nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS e da MP 2.170-36/2001, bem como do art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/2004.

A tarifa de avaliação de bem usado é válida quando destinada à verificação do valor do veículo dado em garantia, conforme entendimento
firmado no REsp 1.578.553/RS (Tema 958/STJ), desde que efetivamente prestado o serviço, o que se verifica no caso concreto.

A contratação do seguro prestamista foi imposta sem possibilidade de escolha pelo consumidor, configurando prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972/STJ (REsp 1.639.259/SP), sendo devida a devolução simples dos valores pagos, com correção monetária e juros legais.

A repetição em dobro de valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé da instituição financeira, o que não se verificou no caso, sendo correta a devolução na forma simples, conforme precedentes do STJ (REsp 1.380.635/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios pactuada é considerada abusiva quando excede em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após 31/03/2000.

A tarifa de avaliação do bem é lícita quando relacionada à verificação de veículo usado oferecido em garantia, desde que comprovada sua prestação.

É nula a cobrança de seguro prestamista imposta ao consumidor sem possibilidade de escolha, devendo os valores pagos ser restituídos de forma simples, com atualização monetária e juros legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, III e IV, 39, I e 51, §1o; CC, art. 406; CPC, art. 98, §3o; MP 2.170-36/2001; Lei 10.931/2004, art. 28, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 24.09.2008; STJ, REsp 1.578.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12.12.2018 (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18.02.2019; STJ, REsp 1.380.635/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 07.06.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no
1008881-25.2023.8.11.0045
.

APELANTE: BANCO PAN S
/
A.

APELADO: JACIARA CONCEICAO DA SILVA
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo

Banco Pan S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos, da
ação
revisional de
contrato
, ajuizada por
Jaciara Conceição da Silva
,
para
revisar o contrato e
determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, os quais deverão ser revisados para o patamar de
3,18% a.m
.
, que corresponde ao limite para a constatação da abusividade – uma vez e meia sobre a média de mercado para o período – capitalizados na forma contratual, podendo haver a compensação de valores com as prestações inadimplidas.
Por conseguinte, condenou a
parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Em suas razões
recursais,
a parte recorrente alega, em suma, que
abusivo o contrato de financiamento objeto da discussão (Proposta de n. 094545711 – id 279465858).

Sustenta que o referido
contrato bancário constitui verdadeiro contrato de adesão, imposto unilateralmente pela instituição financeira ao consumidor em situação de vulnerabilidade, violando os princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio nas relações de consumo
.

Aduz a inobservância d
o dever de informação pré-contratual, contratual e pós-contratual por parte da instituição financeira, na medida em que o contrato omitiu informações essenciais sobre a forma de contagem dos juros, tarifas embutidas e ocorrência de capitalização de juros, bem como foi redigido com reduzido tamanho de fonte e vocabulário pouco claro
.

Questiona as
tarifas de registro de contrato (TAC), avaliação do bem e seguro prestamista
, que no seu entendimento
constituem encargos manifestamente abusivos e ilegais
.

Ao final, requer seja
reconhecida a nulidade do contrato, com consequente repetição dobrada dos valores indevidamente cobrados.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 279465902
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, previsto no artigo 513 do Código de Processo Civil, interposto por
Jaciara Conceição
d
a Silva

contra a sentença (
id
279465897) proferida
pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos d
est
a Ação Revisional de Contrato, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado definida pelo Banco Central do Brasil.

A sentença recorrida fundamentou-se nos seguintes aspectos basilares: (i) Aplicabilidade do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, admitindo a revisão de taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que reste demonstrada relação de consumo e abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; (
ii
) Constatação de abusividade nos juros remuneratórios de 64,87% ao ano e de 4,25% ao mês, pactuados no contrato entabulado entre as partes, por ultrapassarem em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (
iii
) Legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, por estar expressamente prevista em ato normativo regulamentar expedido pela autoridade monetária; (
iv
) Possibilidade de cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem dado em garantia, por se tratar de bem usado; (v) Validade da Tarifa de Serviços de Terceiros, por guardar relação com o negócio jurídico firmado entre as partes; e (vi) Afastamento dos pedidos de revisão relativos às demais taxas e encargos.

Assim, a sentença determinou a redução das parcelas mediante recálculo dos juros remuneratórios com observância do limite de 3,18% ao mês, correspondente a uma vez e meia a média de mercado apurada para o período, além de condenar a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, inaugurando a demanda revisional, a parte autora/apelante aportou petição inicial
(id
131090278), na qual alegou a existência de diversas cláusulas abusivas no contrato de financiamento firmado com a instituição financeira ré/apelada, notadamente no que diz respeito à cobrança de juros remuneratórios excessivos, capitalização de juros, tarifas e encargos indevidos, como emissão de carnê, abertura de crédito, serviços de terceiros, avaliação do bem, além de seguro prestamista.

Em sede de contestação (
id
136473353), a parte ré/apelada sustentou a legalidade do contrato bancário e a licitude das taxas e encargos nele previstos, em consonância com as normas e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis.

Não se conformando com a sentença parcialmente favorável, a autora/apelante interpôs o presente Recurso de Apelação
.

Pois bem.

De início,
fundamental para a adequada análise da presente demanda reside em compreender a exata natureza jurídica dos contratos bancários, modalidade contratual celebrada entre as partes litigantes.

Neste ponto, cumpre destacar que os contratos bancários se inserem no âmbito do direito privado, possuindo índole eminentemente negocial e patrimonial
.

Todavia, sua peculiar natureza demanda temperamentos na aplicação da teoria geral dos contratos, dada a existência de um elemento de ordem pública que deriva da função econômica exercida pelas instituições financeiras
.

Portanto, ainda que inseridos na esfera negocial privada e sujeitos à disciplina do Código Civil, os contratos bancários não deixam de sofrer influxos da crescente intervenção estatal no domínio econômico, por meio de um corpo normativo próprio expedido pelas autoridades monetárias competentes
.

Desse modo, podemos afirmar a natureza dúplice dos contratos bancários, um instituto de direito privado com matizes de ordem pública decorrentes de sua função institucional
.

Com base nas diretrizes fundamentais estabelecidas e à luz do
conjunto fático-probatório
e jurídico delineados nos autos, passo à análise do
apelo
, focando na fundamentação para
acolher em parte
as alegações do recorrente e
reformar a sentença
recorrida.

C
umpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de
se
tratar de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente
.

A apelada celebrou com o banco apelante o contrato de financiamento -
Proposta 094545711
(id 279465858), em 02/03/2023, no valor de R$ 47.746,00, com pagamento de entrada no valor de R$ 23.500,00
e saldo remanescente
(R$
25.388,66
)

financiado em
48
parcelas de R$
1.249,28.

No tocante à legalidade dos
juros remuneratórios
,
enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Nesse sentido o entendimento
positivado na Súmula 539 do STJ, consagra o princípio da preservação dos contratos, possibilitando ao Poder Judiciário proceder à adequação equitativa das taxas consideradas excessivas, em conformidade com os critérios da boa-fé objetiva e do justo equilíbrio contratual.

É certo que, para a aferição da abusividade ou não da taxa de juros remuneratórios pactuada, não se mostra suficiente a mera comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo imprescindível uma análise mais detida das circunstâncias específicas da operação de crédito levada a efeito.

Entretanto, não há dúvidas de que os informes do Bacen oferecem um importante parâmetro para se aferir o patamar de razoabilidade e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, consoante vem sendo aplicado por este Tribunal em inúmeros julgados.

No julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EMCADASTRODE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; (...)”.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Da verificação do contrato, vê-se que os juros remuneratórios foram ajustados em
4,25
% ao mês e
64,87
% ao ano

(id
279465858
).

Em consulta da taxa média de mercado, disponibilizada pelo Banco Central, na modalidade contratada (aquisição de veículo – pré-fixada – pessoa física), data da contratação (
02/03
/2023), verifica-se um percentual médio de
2,21
% ao
mês.
1

No caso em apreço, verific
a-se
que a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato de empréstimo firmado entre as partes situa-se muito acima dos índices praticados pelo mercado para a mesma modalidade à época da contratação, consoante comprova a "taxa média" divulgada pelo Banco Central do Brasil, transcrita na própria sentença recorrida.

Assim, não merece prosperar os argumentos do apelante,
devendo ser mantida a revisão dos juros remuneratórios, na forma estipulada na sentença, uma vez que caracterizada a exorbitância.

No que se refere
à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Ademais, a Cédula de Crédito Bancário, instrumento típico do negócio jurídico pactuado, possui previsão legal expressa que admite a capitalização de juros, nos termos do art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004:

"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja mediante uma única parcela ou mais de uma. (...)

§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os
juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Desse modo, deve ser mantida a capitalização dos juros, uma vez que se apura expressamente pactuados, diante da incidência da
taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal
.

Logo, não há ilegalidade
na incidência da capitalização contratada.

No
que se refere
à
tarifa de

cadastro
,
sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

No entanto, na hipótese dos autos, não houve cobrança de tarifa de cadastro – TAC.

Acerca
da tarifa de avaliação, dita pelo apelante ilegal por ser cobrada genericamente, constituiu
objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS,
submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em

contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de
entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a

essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
.

Portanto, no caso
, o recorrente carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança datarifa de avaliação, cobrada no valor de R$

458,00
(
id
279465858
)
, utilizada para apurar a avaliação de veículo usado, se passível de servir como garantia ao valor liberado no contrato.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobreveículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Em relação à
contratação do
seguro
prestamista
, cobrada na hipótese dos autos no valor de R$
2.430,00
(id
279465858
)
,
não é, a princípio, abusiva, uma vez que destinada a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos do banco apelado, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

No tocante à
repetição do indébito
, entendo ser indevida da forma posta pelo Julgador de piso, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento
indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Pelo exposto,

dou parcial provimento
ao recurso
, para
reconhecer a nulidade da cobrança do seguro
e de consequência, determinar
a devolução prêmio,

na forma simples
,
na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve
o
apelante arcar com a totalidade do ônus sucumbencial,
mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença
,
com as ressalvas do art. 98 §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025